Tribunal: TJES
Processo: 5015710-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015710-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J.R.C.PEREIRA CONSULTORIA EMPRESARIAL e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015710-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
J.R.C. PEREIRA CONSULTORIA EMPRESARIAL e JOAO ROBERT CUZZUOL PEREIRA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL E JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA POR PROVA EM CONTRÁRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA. PRECLUSÃO LÓGICA PELO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelos recorrentes contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, ao fundamento de inexistência de comprovação de hipossuficiência financeira, diante da existência de patrimônio e ativos incompatíveis com o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa natural agravante faz jus à gratuidade da justiça diante da alegação de insuficiência de recursos; (ii) estabelecer se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma inequívoca, sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos probatórios que evidenciem capacidade econômica.

4. O conjunto probatório demonstra que o agravante pessoa natural possui patrimônio imobiliário expressivo, participações societárias relevantes, ativos financeiros e percepção de lucros elevados, incompatíveis com a alegada insuficiência de recursos.

5. A declaração de imposto de renda evidencia robustez econômico-financeira, com bens imóveis, aplicações, créditos e disponibilidade financeira que afastam a condição de necessitado.

6. A alegação de ausência de liquidez dos bens não comprova impossibilidade de arcar com custas processuais, especialmente quando estas são irrisórias em comparação ao patrimônio declarado.

7. O contexto da demanda originária, envolvendo crédito elevado e garantia de veículo de alto valor, reforça a incompatibilidade com a alegação de hipossuficiência.

8. A informação de residência no exterior e exercício profissional no estrangeiro também contraria a tese de insuficiência econômica.

9. Quanto à pessoa jurídica, inexiste presunção de hipossuficiência, sendo imprescindível prova cabal da incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.

10. Os documentos contábeis revelam ativo circulante relevante e créditos a receber significativos, evidenciando capacidade econômica e atividade empresarial regular.

11. A existência de dívidas ou prejuízo contábil isolado não comprova miserabilidade jurídica apta a justificar a concessão do benefício.

12. O recolhimento de custas em processo conexo configura comportamento incompatível com o pedido de gratuidade, caracterizando preclusão lógica e incidência do princípio do
venire contra factum proprium.
Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por prova de capacidade econômica. 2. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração cabal de sua incapacidade financeira. 3. A existência de patrimônio relevante, ativos financeiros e padrão de vida elevado afasta o direito à gratuidade da justiça. 4. O recolhimento de custas processuais configura ato incompatível com o pedido de gratuidade, caracterizando preclusão lógica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2570750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2082623/SP, j. 26.09.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.866.351/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.449.564/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19.08.2019; TJES, AI nº 5012995-58.2023.8.08.0000; TJDFT, AI nº 0728320-15.2021.8.07.0001; TJMG, AC nº 5029890-91.2017.8.13.0024; TJMG, AI nº 2578318-29.2024.8.13.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015710-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
J.R.C. PEREIRA CONSULTORIA EMPRESARIAL e JOAO ROBERT CUZZUOL PEREIRA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Ao que se depreende do relatório lançado nos autos, a controvérsia diz respeito à análise da alegada hipossuficiência financeira dos Agravantes, visando a concessão da assistência judiciária gratuita, indeferida monocraticamente em razão da existência de patrimônio e ativos incompatíveis com o benefício.

Com efeito, o direito à gratuidade da justiça encontra amparo no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que dispõe:

"Art. 5º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;"

No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil estabelece em seus artigos 98 e 99:

"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

"§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

Não obstante a presunção relativa mencionada no §3º do art. 99, esta deve ser afastada quando confrontada com elementos probatórios que indicam capacidade econômica. Não é outro o entendimento do STJ ao consignar que
“é relativa a presunção de hipossuficiência da pessoa física, podendo o magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça caso encontre elementos que infirmem a miserabilidade do requerente”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2570750 SP 2024/0047431-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024).

No caso vertente, o Agravante João Robert Cozzuolo Pereira, embora alegue rendimento líquido de R$ 1.351,02, é titular de patrimônio imobiliário que ultrapassa R$ 800.000,00 e percebeu distribuição de lucros superior a R$ 83.000,00. Tais circunstâncias, aliadas à sua condição de advogado e empresário, demonstram um padrão de vida que não se coaduna com a finalidade da assistência judiciária gratuita, destinada aos efetivamente necessitados.

Assim, conforme consignado na decisão que indeferiu a benesse ao recorrente, embora o valor do pró-labore, isoladamente, possa sugerir uma renda compatível com o benefício, outros elementos constantes nos autos infirmam a presunção de hipossuficiência.

Ademais, ganha especial relevância no caso dos autos a Declaração de Imposto de Renda (DIRPF) do recorrente referente ao exercício de 2025 (ID 16048172). O referido documento fiscal evidencia situação econômico-financeira robusta.

No tocante ao patrimônio imobiliário, verifica-se a titularidade de diversos bens de valor expressivo, dentre os quais se destacam uma residência localizada em Linhares, avaliada em R$ 771.080,60, um imóvel rural situado em Santa Teresa, no valor de R$ 125.000,00, e um lote no Condomínio Alphaville Linhares, avaliado em R$ 75.842,75, além da participação em outros sete lotes urbanos e terrenos agrícolas, os quais, em conjunto, reforçam a solidez de seus ativos imobilizados.

No âmbito das participações societárias, o recorrente detém capital social relevante em duas pessoas jurídicas, sendo R$ 250.000,00 na Sudeste Máquinas Equipamentos Eireli, além da titularidade integral da JRC Pereira Consultoria Empresarial, avaliada em R$ 30.000,00. Por fim, quanto aos bens móveis e à liquidez, destaca-se a existência de crédito de consórcio para aquisição de veículo Toyota Hilux, no valor de R$ 175.500,00, bem como a disponibilidade de R$ 57.535,57 em espécie, além de saldos mantidos em contas bancárias e aplicações financeiras diversas, o que corrobora, de forma consistente, a elevada capacidade econômica do recorrente.

A alegação de "falta de liquidez" dos imóveis não é suficiente, por si só, para autorizar a concessão do benefício, especialmente quando não demonstrada a impossibilidade absoluta de obtenção de recursos para o custeio das taxas judiciárias, que possuem valor ínfimo se comparado ao patrimônio declarado.

Além disso, o objeto da controvérsia originária consiste em cédula de crédito no valor de R$ 138.944,40 (cento e trinta e oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), garantida por alienação fiduciária, tendo o requerido oferecido ao requerente o veículo automotor JEEP COMMANDER LIMITED TD380 4X4, fabricação/modelo 2023/2023. Ou seja, o pano de fundo da demanda principal envolve a discussão de valores expressivos, atrelados à garantia de automóvel de elevado padrão.

Também não passa despercebido que o recorrente afirma, nos autos de origem (id 78894810), residir no exterior, ao declarar expressamente que
“reside atualmente na Itália, inclusive, advoga nesse país”
. Tal informação, junto aos registros fotográficos constantes do próprio peticionamento, não se coaduna com a alegada hipossuficiência econômica nos termos da legislação pátria.

Nesse contexto, resta afastada, de forma inequívoca, a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza apresentada pelo recorrente.

Quanto à pessoa jurídica, incide o entendimento consolidado na Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça:

"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

A análise dos documentos contábeis (ID 16089629) revela que a empresa possui um ativo circulante de R$ 127.687,55, sendo que a conta "Clientes" detém um saldo de R$ 146.433,43 em duplicatas a receber. A existência de dívidas fiscais e anotações em cadastros de inadimplentes, embora denote um momento de dificuldade financeira, não caracteriza, de forma inequívoca, a miserabilidade jurídica exigida para a isenção de custas, uma vez que a empresa mantém movimentação comercial constante e possui créditos vultosos a realizar.

Como bem salientado na decisão recorrida, a demonstração da hipossuficiência para a pessoa jurídica deve ser inequívoca e cabal. O prejuízo contábil isolado não é passaporte automático para a gratuidade, devendo ser sopesado com a estrutura patrimonial e a perspectiva de recebimento de ativos.

A jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal, notadamente no âmbito desta C. Terceira Câmara Cível, orienta que a gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA . PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos . Súmula 481/STJ
. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ . 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a pessoa jurídica agravante preenche os requisitos para concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade da justiça a pessoa jurídica com insuficiência de recursos, desde que essa condição seja cabalmente comprovada . A Súmula 481 do STJ estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita desde que demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
A documentação apresentada pela agravante não comprova a alegada insuficiência de recursos, considerando especialmente o substancial faturamento mensal da empresa. A jurisprudência confirma a exigência de comprovação da incapacidade financeira da pessoa jurídica para concessão da gratuidade da justiça.

IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a demonstração cabal de sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 98 e 99; STJ, Súmula 481. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0015564-90.2011.8 .08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j . 26.02.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003164-54.2021 .8.08.0000, Rel. Des . Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 21.10.2021 (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50129955820238080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 09/10/2024)

Não bastasse, verifica-se que os recorrentes reforçam de maneira contundente a demonstração de sua capacidade econômica, sobretudo pelo fato de que, em processo recente e conexo ao presente feito (Agravo de Instrumento nº 5005922-30.2026.8.08.0000), os mesmos agravantes procederam ao regular recolhimento das custas processuais. Tal circunstância evidencia a disponibilidade de recursos financeiros para o custeio de demandas judiciais, tornando insustentável, no presente caso, a alegação de miserabilidade jurídica.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é firme no sentido de que o pagamento de custas processuais é elemento objetivo que autoriza o indeferimento da gratuidade, por completa preclusão lógica. Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (TERRENO). ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO DA CORRÉ EMPREENDEDORA. MORA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES) DEFERIDOS PELA PRIVAÇÃO DO USO DA COISA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PREPARO EXISTENTE. INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO
. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 (...) 5.
O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça.6. Agravo interno não provido, com observação."
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.866.351/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que em virtude da aplicação do venire contra factum proprium, o recolhimento de custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento."(AgInt no AREsp n. 1.449.564/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA . RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA . 1.
O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium)
. Precedentes do c. STJ e deste eg . TJDFT. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-DF 07283201520218070001 1649589, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/12/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA . RECURSO NÃO PROVIDO.
- A preclusão lógica decorre de um ato que seja logicamente incompatível com o ato anteriormente praticado.
(TJ-MG - AC: 50298909120178130024, Relator.: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 01/06/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 06/06/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DA AÇÃO - RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO E DOS ATOS PROCESSUAIS - PRECLUSÃO LÓGICA - ENCARGO ALIMENTAR - OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE - NECESSIDADE PRESUMIDA DA MENOR - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE - NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. -
Se a parte agravante postula a concessão do benefício, mas procede ao recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal ocorre a chamada preclusão lógica - Trata-se de prática processual incompatível e contraditória com a intenção de quem afirma ser pobre no sentido legal e pretende a concessão do benefício da gratuidade judiciária.
[...] (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25783182920248130000, Relator.: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 17/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/10/2024)

Portanto, os elementos fáticos e documentais colacionados aos autos infirmam a declaração de hipossuficiência, evidenciando que os Agravantes possuem meios de suportar o encargo processual sem prejuízo de sua subsistência ou da atividade empresarial.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.